Tribunal: TJDFT
Processo: 0746667-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CPC, ART. 139, IV. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. TEMA 1137 DO STJ. INEFICÁCIA DA MEDIDA.
1. As medidas coercitivas previstas no CPC, art. 139, IV, possuem natureza excepcional e subsidiária, devendo ser adotadas apenas após o esgotamento das diligências ordinárias voltadas à localização de bens do devedor.
2. A execução e o cumprimento de sentença devem observar, de forma concomitante, os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da menor onerosidade ao executado, não se prestando à imposição de sanções de caráter punitivo.
3. A suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito restringem direitos individuais em esfera diversa da patrimonial e, quando ausente demonstração concreta de eficácia, não se revelam instrumentos idôneos para a satisfação do crédito.
4. O dever de cooperação processual não impõe ao Poder Judiciário a realização reiterada e injustificada de diligências ou pesquisas em sistemas conveniados, cabendo ao credor a iniciativa primária na indicação de meios úteis à persecução patrimonial.
5. A adoção de medidas executivas atípicas exige fundamentação específica, análise do caso concreto e observância dos princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade e da limitação temporal, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1137.
6. A ausência de comprovação de que as medidas pleiteadas contribuam para o pagamento do débito, aliada à realização prévia de outras diligências executivas, afasta a necessidade e a utilidade da providência requerida.
7. Recurso conhecido e não provido.